Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida no valor de R$ 3.684,30, referente ao contrato no 1608840591-N186990529. A dívida seria decorrente de suposto contrato de compra e venda, negócio jurídico o qual a autora alega não ter celebrado. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A fim de comprovar a existência do negócio jurídico, o réu alega que a contratação ocorreu mediante a apresentação do documento de identidade e do CPF da autora. Todavia, a despeito das alegações, o segundo réu não juntou tais documentos ao processo, de modo que não há qualquer prova de que a autora celebrou e referido contrato. O comprovante de residência juntado (ID 27981376 - Pág. 2) não corresponde com o endereço da autora. Ademais, a entrega da mercadoria ocorreu na cidade de Engenheiro Coelho - SP, local onde a autora alega sequer ter visitado. Conclui-se, portanto, que o contrato foi celebrado mediante fraude, decorrente de falha na prestação do serviço dos réus. Assim, impõem-se a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação dos réus em restituir a autora os valores pagos indevidamente.
3 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). A despeito da ocorrência da fraude, o réu não juntou elementos mínimos a sugerir engano justificável no momento da contratação e da cobrança. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 27980992 comprova a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando, em especial, o valor da dívida inscrita indevidamente, as condições econômicas da autora e dos réus, conclui-se que o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Verifica-se que o contrato fraudulento foi celebrado com o segundo réu. Por sua vez, a cobrança indevida foi realizada pelo primeiro réu, em virtude de cessão do direito de crédito. Desse modo, conclui-se que ambos os réus são responsáveis pelos danos causados e, portanto, devem responder solidariamente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.
W